Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-10.2017.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado com sequelas no joelho esquerdo – Problemas no ombro direito – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado pela vistoria – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado com sequelas no joelho esquerdo – Problemas no ombro direito – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado pela vistoria – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DA REMESSA NECESSÁRIA.